Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 60739740 padece de omissão quanto à análise da documentação constante dos autos, a qual evidencia que na proposta de adesão consta explicitamente a contratação do seguro de vida.
4. Sem razão a embargante. A matéria devolvida a esta Turma Recursal, em sede de Recurso Inominado, foi suficientemente analisada, não havendo que se falar em omissões.
5. Conforme exposto no item “9” do referido Acórdão, embora seja plenamente válida a estipulação de seguro em grupo a benefício de consorciados aderentes a grupo de consórcio, necessária a formalização dessa adesão através da respectiva apólice, onde é possível verificar se efetivamente o autor esteve com cobertura contratada. No caso dos autos, como explanado no item “10” do Acórdão, não houve a comprovação de tal contratação, haja vista a ausência da apólice.
6. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 60739740.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.